Tribunal: TJSP
Processo: 1053144-25.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Não demonstrado o pagamento da indenização securitária - O documento juntado nada mais é do que tela de sistema interno, elaborado pela própria requerente, considerado de confecção unilateral - Deveria a apelante ter trazido tempestivamente aos autos cópia do cheque compensado ou do comprovante de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Não demonstrado o pagamento da indenização securitária - O documento juntado nada mais é do que tela de sistema interno, elaborado pela própria requerente, considerado de confecção unilateral - Deveria a apelante ter trazido tempestivamente aos autos cópia do cheque compensado ou do comprovante de transferência ou ainda do depósito do montante da indenização a sua cliente segurada, contudo não o fez - A míngua de prova do pagamento da indenização não procede a pretensão de ressarcimento - Demanda julgada improcedente por ausência de prova do nexo de causalidade - Sentença de improcedência mantida, mas pelo fundamento de não haver prova do pagamento da indenização securitária à segurada - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 848,27) para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053144-25.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-25.2017.8.26.0114 -Voto no 20996 – Campinas - PRB
2
Voto no 20996
Apelação Cível no 1053144-25.2017.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Não demonstrado o pagamento da indenização
securitária - O documento juntado nada mais é do que tela de
sistema interno, elaborado pela própria requerente, considerado de
confecção
unilateral
-
Deveria
a
apelante
ter
trazido
tempestivamente aos autos cópia do cheque compensado ou do
comprovante de transferência ou ainda do depósito do montante da
indenização a sua cliente segurada, contudo não o fez - A míngua
de prova do pagamento da indenização não procede a pretensão de
ressarcimento - Demanda julgada improcedente por ausência de
prova do nexo de causalidade - Sentença de improcedência
mantida, mas pelo fundamento de não haver prova do pagamento
da indenização securitária à segurada - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa (R$ 848,27) para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do
NCPC).
A r. sentença de fls. 213/216, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e condenou a
parte requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 219/263).
Para tanto, alega que teria direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência de
sinistros de natureza elétrica no domicílio de sua segurada. Provara que os prejuízos teriam
sido causados por picos de tensão na rede de energia administrada pela apelada, a qual teria
responsabilidade objetiva. O laudo técnico juntado seria suficiente e conclusivo. Não seria
necessário esgotar a via administrativa. Sub-rogara-se nos direitos de sua cliente.
As contrarrazões vieram às fls. 333/343, oportunidade em que a ré disse que
não haveria prova de má prestação dos serviços e do nexo de causalidade. Os laudos
apresentados seriam documentos de confecção unilateral.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende o ressarcimento, por via
regressiva, de valor pago a título de indenização securitária a sua cliente, referente a danos
em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica fornecida
pela apelada.
Julgado improcedente o pedido, insurge-se a requerente sustentando que
teria demonstrado que os prejuízos teriam sido causados por distúrbios elétricos na rede de
energia administrada pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-25.2017.8.26.0114 -Voto no 20996 – Campinas - PRB
3
Ocorre que a recorrente não provou a realização do pagamento da
indenização à segurada, razão pela qual improcede a pretensão ao ressarcimento.
O documento de fls. 47/49 nada mais é do que tela de sistema interno da
requerente, considerado de confecção unilateral. Porém, não foi juntado aos autos prova de
que efetivamente o montante requerido tenha sido creditado na conta bancária da cliente da
apelante.
Deveria a recorrente ter juntado cópia do cheque compensado, do
comprovante de transferência ou ainda de depósito bancário da indenização paga a sua
cliente segurada. No entanto, não o fez.
Logo, não demonstrado o pagamento, não há que se falar em ressarcimento
pela apelante.
Note-se que o MM. Juízo “a quo” julgou improcedente o pedido com base
na ausência de prova do nexo de causalidade.
Assim, mantém-se a improcedência do pedido, mas por outro fundamento,
qual seja, a ausência de prova do pagamento do sinistro.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da ré na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% sobre o valor de R$ 848,27 dado à causa (fls. 28)
para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e
11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator